Tribunal: TJDFT
Processo: 0714009-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. FÉRIAS. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE GOZO SIMULTÂNEO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O direito às férias anuais remuneradas possui assento expresso na Constituição Federal (art. 7o, inc. XVII), cujo objetivo é o descanso do trabalhador por meio do afastamento das suas atividades habituais para o restabelecimento de suas plenas condições físicas e emocionais, em razão do desgaste da atividade laboral.
2. De acordo com o art. 63 da Lei 7.289/1984, as férias são afastamentos totais do serviço, anual e obrigatoriamente concedidos aos policiais-militares para descanso, a partir do último mês do ano a que se referem, e durante todo o ano seguinte.
3. De acordo com o § 3o do citado dispositivo legal, somente em casos de interesse da Segurança Nacional, da manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço ou de transferência para a inatividade, para cumprimento de punição decorrente de transgressão disciplinar de natureza grave e em caso de baixa a hospital, os policiais-militares terão interrompido ou deixarão de gozar, na época prevista, o período de férias a que tiverem direito, registrando-se, então, o fato em seus assentamentos.
4. O art. 20, por outro lado, preceitua que as férias somente poderão ser interrompidas por iniciativa da Administração nas hipóteses descritas no art. 13 da presente Portaria, sendo vedada a interrupção por mero interesse do policial militar.
5. O referido regramento, porém, não pode ser interpretado de forma totalmente dissociada da finalidade constitucional do instituto das férias anuais remuneradas, que são voltadas ao descanso do trabalhador. Assim, o servidor em gozo de regular licença médica para tratamento da própria saúde não possui plena capacidade de gozar as férias em conformidade com a sua finalidade essencial, não havendo mínimas condições materiais para usufruir plenamente as férias de forma concomitante com a licença médica.
6. Apelação provida.